Tribunal: TJPA
Processo: 0006735-04.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006735-04.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: TEDI DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e alterou a sentença apenas para adequação dos consectários legais e honorários sucumbenciais.

A sentença julgou procedente o pedido do Agravado para condenar o Agravante a efetuar o cálculo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre o salário base e ao pagamento dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se o Agravado tem direito à averbação de tempo trabalhado como servidor efetivo e ao recebimento de diferenças salariais de adicional por tempo de serviço – ATS, bem como, se há direito aos honorários de sucumbência diante do provimento parcial da apelação.

III. Razões de decidir

3- A Lei Municipal nº 124/1991, alterada pela Lei nº 1.102/2014, assegura o adicional por tempo de serviço aos servidores efetivos, incidente sobre o salário-base, a cada período de efetivo exercício, em percentuais variáveis conforme o tempo de ingresso no cargo.

4-Constatou-se que o agravado, servidor efetivo desde 2006, comprovou o vínculo e o labor, trazendo portaria de nomeação e contracheques, demonstrando o não pagamento integral do ATS em período anterior a 2019.

5-O Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, descumprindo o ônus que lhe incumbia e, em razão do princípio da impessoalidade que vincula a Administração Pública, não há possibilidade de transferir ao servidor prejuízos de gestões anteriores.

6-A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o inadimplemento de verbas salariais não se justifica por alegações orçamentárias, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Público.

7-O parcial provimento da apelação fora apenas adequação de consectários legais e honorários, a serem fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, CPC/2015, de modo que gerou sucumbência mínima, não cabendo honorários de sucumbência ao Apelante.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

_____________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS em razão de decisão monocrática proferida nos autos da Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0006735-04.2018.8.14.0018) interposta pelo ora Agravante contra TEDI DOS SANTOS, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado, para a averbação de tempo trabalhado e o recebimento de adicional por tempo de serviço – ATS.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão:

“Assim, sendo o pagamento fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao apelante, não resta dúvida quanto a procedência da pretensão autoral ao recebimento de ATS, considerando o tempo de serviço laborado pelo servidor desde a sua admissão no cargo efetivo.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para adequação dos consectários legais e honorários sucumbenciais. No mais, resta mantida a sentença recorrida que julgou procedente o pedido, devendo ser descontadas parcelas eventualmente pagas pela Administração, na fase de cumprimento.

(...)’

Em razões de agravo interno, o Ente Municipal aduz que não restou comprovado nos autos o efetivo exercício do serviço público, no qual não há as informações dos autos se efetivamente a parte Agravada trabalhou e sobre o cômputo decorrido, para os fins de contagem, de forma que o fato de existir uma norma jurídica legal não implica em uma criação dos direitos e de forma automática, se não forem observadas as prescrições legais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da decisão monocrática, para julgar os pedidos da inicial improcedentes, ante a ausência de comprovação do efetivo exercício no serviço público. Requer, ainda, a fixação dos honorários de sucumbência, de forma recíproca, em razão da sucumbência da parte Agravada e tendo sido dado um parcial provimento e que o CPC não permite uma compensação parcial entre as partes ora sucumbentes.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, em que o Agravado requer a manutenção da decisão.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e alterou a sentença apenas para adequação dos consectários legais e honorários sucumbenciais.

A sentença julgou procedente o pedido do Agravado para condenar o Agravante a efetuar o cálculo e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço sobre o salário base e ao pagamento dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal.

A questão reside em verificar se o Agravado tem direito à averbação de tempo trabalhado e ao recebimento de diferenças salariais de adicional por tempo de serviço – ATS.

De início, compete registrar que não se trata de requerimento de averbação de tempo de serviço em razão de serviço temporário, tratando-se de período em que o servidor já era efetivo.

O benefício encontra previsão na Lei Municipal n.º 124/1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Curionópolis), alterado pela Lei Municipal n.º 1.102/2014, que assim preconiza no seu art. 73:

Art. 73. O adicional por tempo de serviço será devido aos servidores efetivos estáveis e aos estabilizados à razão de 5,25% (cinco vírgula vinte e cinco por cento) calculados sobre o salário base, a cada três (3) anos de serviço público efetivo prestado apenas aos Poderes do Município.

§ 1º. Aos servidores efetivos estáveis e estabilizados que ingressaram antes da promulgação da presente Lei, ser-lhe-á respeitado o direito adquirido, permanecendo o índice de 3,5% (três vírgula cinco por cento) calculados sobre o salário base, a cada 02 (dois) anos de serviço público efetivo prestado aos Poderes do Município de Curionópolis.

§ 2º. O tempo a que se refere o caput será contado a partir da data de início ao exercício no cargo efetivo.

§ 3º. O adicional por tempo de serviço será concedido até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo de provimento efetivo, mesmo que investido o servidor em função de confiança ou cargo em comissão.

No caso concreto, consta que o agravado é servidor efetivo do Município de Curionópolis, pertencente ao cargo de “VIGIA” de que tomou posse em 01/01/2006, sob o regime Estatutário, estando atualmente lotado na Secretaria de Assistência Social, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Consta ainda, do acervo probatório: a portaria de nomeação; o termo declaração do Agravante de que o Agravado é servidor efetivo desde 01/01/2006 e; contracheques dos anos 2015 a 2022, com o pagamento do adicional a partir do ano de 2019 (id. 20692488).

Assim, é possível concluir, que diante da forma de admissão do Agravado, o tempo de serviço público exercido pelo servidor na Administração Municipal, não foi considerado para efeito do ATS.

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, havendo comprovação do efetivo labor, deve ser considerado para fins de pagamento do ATS:
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)
, dentre tantos outros julgados.

Deve-se ressaltar que, diante dos contracheques apresentados e do vínculo efetivo reconhecido pelo próprio Agravante, foi cumprido pelo Agravado o ônus de demonstrar fato constitutivo do seu direito, bem como, a ilegalidade do Ente Municipal em não fazer o repasse da vantagem.

Se a Municipalidade está com seus arquivos de pessoal em situação precária, não pode repassar esse ônus ao apelado, toda a situação encontrada na mudança de gestão, inclusive, em relação as contas públicas municipais, não altera a conclusão do julgado.

É cediço a impossibilidade de se utilizar argumento de insuficiência de caixa para se furtar do pagamento de vencimentos, ainda que a obrigação tenha sido contraída pelo Município na vigência da gestão anterior, pois a Administração Pública rege-se pelo princípio da impessoalidade (art. 37, da Constituição Federal). Neste sentido, há muito se consolidou a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO. MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL ( LRF). IMPROCEDÊNCIA.
VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE
. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.ºa1 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 00028458520138140033 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 14/12/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/12/2015) (grifei)

A estrutura constitucional protege o salário (art. 7º, X e; 37, XV, da Constituição Federal), ao deixar de honrar com o pagamento das verbas requeridas, o Município fere toda estrutura de princípios que regem o direito brasileiro. Locupletar-se do labor de terceiros sem a correspondente remuneração, seria o mesmo que defender enriquecimento ilícito da Administração, hipótese que não pode ser chancelada por este Poder.

Assim, sendo o pagamento fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao apelante, não resta dúvida quanto a procedência da pretensão autoral ao recebimento de ATS, considerando o tempo de serviço laborado pelo servidor desde a sua admissão no cargo efetivo.

Quanto ao pedido de condenação em honorários à parte contrária em razão do parcial provimento da apelação, tem-se que houve a sucumbência mínima do pedido, uma vez que houve apenas a adequação dos consectários legais para
adotar o entendimento firmado pelo STJ, no REsp 1495146/MG e a incidência da SELIC, bem como, houve a determinação de que os honorários advocatícios devem ser
arbitrados em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 do CPC.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação,

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025